Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial das obras de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. em face do Acórdão 2325/2024-TCU-Plenário , que não conheceu de recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da não execução de parte das obras previstas para a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário no Município de Carbonita/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante; e 9.3. encaminhar os autos à AudRecursos, após as comunicações pertinentes, para prosseguimento do exame do recurso pendente de apreciação.